Tribunal: STF
Processo: Rcl 45335
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ACESSO AOS AUTOS RESTRITO ENQUANTO EXISTIREM DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Regis Feliciano da Silva Sodré contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS no Processo n. 2.20.0003063-8, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante alega “cumpr(ir) pena na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC/RS), e foi surpreendido com inclusão de seu nome no processo n.º 028/2.20.0003063-8, em curso na Comarca de Santa Rosa/RS. Na condição de reeducando, a tramitação do referido expediente, em relação ao Reclamante, causa extrema apreensão, visto que a ele pode ser imputada uma injusta falta grave, sem que lhe seja dado o direito de defesa, em absoluta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a decretação de sigilo absoluto dos autos impede o oferecimento de defesa, por parte do reeducando REGIS FELICIANO DA SILVA SODRÉ” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que, “neste contexto, em especial ao flagrante descumprimento da Súmula Vinculante n. 14, deste egrégio Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo Reclamado, esta Reclamação é o único e eficaz meio jurídico para fazer cessar a flagrante ilegalidade em cercear aos defensores do acusado o amplo acesso aos autos ” (fl. 6, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “REQUER: A) A concessão de liminar, inaudita altera pars, para o fim de autorizar os advogados constituídos na procuração anexa, o acesso IRRESTRITO aos autos do processo n.º 028/2.20.0003063-8, em nome do Reclamante RÉGIS FELICIANO DA SILVA SODRÉ, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, seus apensos e processos relacionados, inclusive para extração de cópias, para fazer cessar o flagrante cerceamento de defesa prejudicial ao Reclamante, forte a Súmula Vinculante n. 14 do STF, bem como o artigo 7º da Lei federal n. 8.906/94; (…). D) O julgamento pela procedência da presente Reclamação, cassando-se a decisão ‘a quo’, como medida eficaz e adequada para preservar a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, tornando definitiva a liminar concedida initio litis, ante as razões supra expendidas, por ser de direito e justiça” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    2. Em 23.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho: 
    “O caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Encaminhem-se os autos ao gabinete da Ministra relatora” (e-doc. 7). 
    3. O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos: 
    “(...) há se ver que em 18/12/2020 a autoridade reclamada indeferiu pedido de acesso aos autos, a esses termos: ‘(…) considerando que se trata de expediente policial relativo a uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, envolvendo facção criminosa com atuação em todo o Estado do Rio Grande do Sul, decreto o sigilo absoluto das investigações em andamento, relacionadas ao presente feito e ao Inquérito Policial nº 213/2020/151203/A, fulcro no artigo 23, caput, da Lei nº 12.850/13, a fim de não frustrarem as providências investigatórias. Outrossim, tendo em vista que o presente envolve diligências em andamento, ainda não realizadas e que estão pendentes de manifestação ministerial e de apreciação por este Juízo, indefiro o pedido formulado à fl. 1718, como autoriza diploma legal supramencionado, in fine. Intimem-se. Comunique-se à Autoridade Policial. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Diligências legais’- destacou-se; f. 12. 
    De plano, a decisão parece, quando proferida, não destoar do teor da SV 14. Lado outro, pode ter o estado do feito sofrido alterações, pelo que, no momento, não há, d.m.v. (sic), como se fazer juízo, mesmo liminar, quanto ao pleito do reclamante, especialmente por ser de acesso irrestrito aos autos. 
    Assim, é necessário que a autoridade reclamada aqui preste informações, na forma do inc. I do art. 989 do CPC c.c. art. 3º do CPP.
    (…) Pelo exposto, o Ministério Público Federal requer sejam solicitadas informações à juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, quanto ao estado atual dos autos 028/2.20.0003063-8 (0003620-76.2020.8.21.0028) e do IP 213/2020/151203/A, especialmente: a) quanto à relação entre os feitos; b) no que abrangem o reclamante Regis Feliciano da Silva Sodré; c) quanto a diligências pendentes e quanto a elementos já documentados; d) quanto a mudanças no acesso da defesa aos autos; e e) quanto ao mais a autoridade reclamada entender pertinente. 
    Após as informações, requer nova vista” (fls. 1-2, e-doc. 9). 
    4. Em 18.1.2021, foi determinada a requisição de informações ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, independente do recesso forense, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial, esclarecendo se o reclamante tem acesso aos documentos do Processo n. 2.20.0003063-8.
    5. Nas informações prestadas em 21.1.2021, a autoridade reclamada esclareceu: 
    “Dirijo-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações referentes à Reclamação 45.335 MC/RS, tendo como Reclamante Régis Feliciano da Silva Sodré e reclamada a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Santa Rosa como autoridade coatora.
    O feito foi distribuído em 02/10/2020, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa, tratando-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de organização criminosa, envolvendo um total de 59 (cinquenta e nove) réus, na qual a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão, bem como representou pela quebra de sigilo bancário e sigilo das investigações.
    Os autos foram com vista ao Ministério Público em 05/10/2020, oportunidade em que se manifestou pela redistribuição ao Juízo da 1ª Vara Criminal, tendo em vista a prevenção (fl. 1702).
    Em 07/10/2020, foi acolhida a promoção ministerial e declinada a competência em favor da 1ª Vara Criminal de Santa Rosa, determinando a redistribuição do feito (fls. 1703/1704).
    Os autos foram com vista ao Ministério Público, que opinou pela decretação do sigilo absoluto das investigações em andamento, relacionadas aos autos do Inquérito Policial n. 213/2020/151203-A, com base no artigo 23, in fine, da Lei n. 12.850/13, em virtude da prevalência do interesse público sobre o privado. Ainda, postulou nova vista para deliberação acerca das demais representações formuladas (fls. 1709/1710).
    Em 27/11/2020, foi acostada aos autos procuração de dois réus (A B P e J M M) e pedido de carga do presente processo (fls. 1718/1720).
    Na data de 15/12/2020, foi decretado o sigilo absoluto das investigações em andamento, relacionadas ao feito e ao Inquérito Policial n. 213/2020/151203-A, fulcro no artigo 23, caput, da Lei n. 12.850/13, a fim de não frustarem as providências investigatórias. Referiu-se ainda, que se trata de expediente policial relativo a uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, envolvendo facção criminosa com atuação em todo o Estado do Rio Grande do Sul.
    Outrossim, tendo em vista que o presente feito envolve diligências em andamento, ainda não realizadas e que estão pendentes de manifestação ministerial e de apreciação por este Juízo, foi indeferido o pedido de carga dos autos, formulado à fl. 1718, como autoriza o artigo 23, caput, da Lei n. 12.850/13.
    Por fim, saliento que não há nos autos qualquer postulação de carga pelo reclamante ou seus procuradores.
    Na data de 20/01/2021, determinou-se nova vista ao Ministério Público para manifestação acerca das representações formuladas nas fls. 1409/1430 (fl. 1725).
    Atualmente, o feito aguarda manifestação do Ministério Público” (fls. 2-3, e-doc. 13 – grifos nossos).
    6. O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos:
    “Decisão de 18/01/2021 determinou: ‘oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, independente do recesso forense, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial, esclarecendo se o reclamante tem acesso aos documentos do Processo n. 2.20.0003063-8’. 
    Em 22/01/2021, informações. Retornaram os autos ao fiscal da lei; opino. 
    Informou a autoridade reclamada que o IP, quanto a organização criminosa, atuante no tráfico de drogas e na lavagem de valores em todo o Estado do RS, é sigiloso, na forma do art. 231 da Lei 12.850/2013, e ainda está em fase incipiente, com diligências em curso. 
    Não tendo a defesa aqui feito prova plena em contrário, não há como se atender, no momento, ao pleito do reclamante, de acesso irrestrito aos autos do IP. 
    Quando o IP sigiloso entrar em fase mais avançada, com elementos de prova documentados, é que à defesa do reclamante surgirá o direito de acesso a esses elementos. 
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela improcedência da RCL” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    9. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Como noticiado pelo juízo reclamado, o feito tramita com sigilo absoluto em razão de diligências em andamento. E ainda noticia o juiz que não houve pedido de acesso aos autos, em análise do qual se poderia ter sido devidamente explicitada a situação. Não se tem negativa de pleito apresentado em descumprimento ao disposto na legislação vigente e à súmula vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    Expõe o juiz, em suas informações, que o pretendido pela defesa será franqueado na medida em que as diligências em curso sejam concluídas, pela natureza sigilosa do feito, não se havendo cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    O que pretende o reclamante é questionar a definição da natureza sigilosa do feito, o que não pode ser analisado na forma abstrata pretendida. Também não proíbe a legislação vigente, nem se tem na súmula invocada a proibição de sigilo de autos para a busca da eficiência das diligências providenciadas. 
    Não se demonstra, no caso, atendimento dos requisitos viabilizadores da reclamação constitucional. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora